Tribunal: STF
Processo: Rcl 41495
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 275. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/PI, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0070002-60.2020.5.22.0000, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275.
    Narra o reclamante que realizou perante o juízo de origem pedido de suspensão de pagamento de precatório por 180 (cento e oitenta) dias, em razão da queda de arrecadação pela autarquia municipal decorrente do fechamento de estabelecimentos comerciais.
    Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região indeferiu seu pedido, sob o fundamento de que a suspensão de precatórios provocaria prejuízos a uma parcela da população que detêm crédito de natureza alimentar . 
    Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria violado as ADPF’s 387 e 275, em que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, separação funcional de poderes, eficiência da Administração Pública e continuidade dos serviços públicos. 
    Aduz, nesse sentido, que “os bloqueios mensais no valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrados de forma autoritária pelo E. TRT 22ª sem levar em conta a arrecadação da autarquia municipal fere de morte a Constituição Federal de 1988 pois impede a eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CR/88); continuidade dos serviços públicos ( art. 175 da CR/88) e separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CR/88)”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e “suspensão dos bloqueios mensais de R$50.000,00 por um período de 180 dias ou que tais valores bloqueados sejam reduzidos na proporcionalidade da queda de receitas da Autarquia Municipal (80%)”. No mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Impende destacar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual de caráter excepcional, destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito, sob pena de desvirtuação do sistema recursal.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/8/2019).
    Pois bem. Verifica-se in casu a alegação do reclamante de que a decisão reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Corte nas ADPF’s 387 e 275. Antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido nos referidos julgamentos, é preciso esclarecer seus conteúdos, cujas ementas restaram assim delineadas, respectivamente:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2019)
    Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    Por outro lado, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Naquela oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”.
    Todavia, verifica-se que, no caso sub examine, a autarquia municipal já se submete ao regime de precatórios, sendo que os valores bloqueados mensalmente se referem ao parcelamento de débito inscrito em precatório, o que, a meu sentir, afasta totalmente o requisito da estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma invocado. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão ora reclamada, in verbis:
    “[...] Quanto à suspensão do pagamento dos precatórios pelo Município, conquanto o impacto recessivo na economia provoque uma queda na receita dos entes, verifica-se, como já dito alhures, empenho e
    concentração de esforços para a solução da crise. ---- É o que se verifica em Publicação no Diário Oficial da União (DOU) medidas provisórias que destinaram valores (R$ 16 bilhões) aos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM) até o mês de junho. O objetivo das MPs é, exatamente, repor a forte queda na arrecadação desses fundos, devido à desaceleração econômica causada pela pandemia de coronavírus. ----Sopese-se, ainda, considerando o momento, o fato de que a suspensão do repasse provocaria prejuízos a uma parcela da população que detêm crédito cuja é natureza alimentar. Ademais, trata-se de matéria constitucional, com o tema em debate em PEC e ações judiciais, com registro da excepcionalidade em razão das frentes e ações de saúde pública, em áreas essenciais relacionadas ao combate da pandemia e destinação de recursos. As decisões trazidas pela edilidade não tratam sobre dívidas precatoriais.----Desse modo considerando que o ente público em regime comum de pagamento de precatórios, a quitação de seus débitos inscritos em precatório deve ocorrer dentro do orçamento respectivo, sob pena de sequestro do montante devido no início exercício orçamentário posterior, conforme art. 100, §§ 5º e 6º, da CF/88 e os entes públicos, que optaram pelo Regime Especial de pagamento de seus débitos inscritos em precatórios, pelas ECs 94/2016 e 99/2017, devem quitá-los até o final de 2024, incluindo os valores existentes bem como todos aqueles que surgirem nesse período, indefiro o pleito.”
    Destarte, resta evidente a ausência de observância do requisito da estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma invocado, a impedir o prosseguimento da presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente